Tribunal: TJMT
Processo: 0003562-98.2002.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003562-98.2002.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A - CNPJ: 31.591.399/0001-56 (APELANTE), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), IVAR MARIO FANTINEL - CPF: 154.108.209-59 (APELADO), JOAO PAULO MIOTTO AIRES - CPF: 025.273.879-93 (ADVOGADO), HILARIO ANTONIO FANTINEL JUNIOR - CPF: 014.333.969-98 (ADVOGADO), MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA - CPF: 156.942.148-03 (ADVOGADO), LARISSA PAGGI CARLETTO - CPF: 078.310.519-37 (ADVOGADO), ISABELE PEDROSO DA ROSA - CPF: 093.498.349-60 (ADVOGADO), MARIANA TURMINA GUEDES - CPF: 097.818.219-73 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCEDIMENTO COMUM. ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA FRENTE A INFLAÇÃO – INPC. JURISPRUDÊNCIA STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA (INPC) ART. 1º, § 2º LEI Nº 6.899/81. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A ação de cumprimento de sentença (ação monitória), com demonstração de inadimplência do recorrido em via de conhecimento por procedimento comum. Execução de Título executivo judicial.

2. A correção monetária deve ser feita pelo INPC/IBGE, devendo ser afastada qualquer percentual diverso, ainda que pactuado entre os litigantes.

3. Relativamente ao índice de correção a ser aplicado na espécie convém que seja o INPC (índice que melhor reflete a desvalorização da moeda frente a inflação), e, por seu termo inicial para incidência sobre a dívida, este, de fato, deve ser a data do ajuizamento da ação, conforme o disposto no art. 1º, § 2º da Lei nº 6.899, de 08/04/1981.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0003562-98.2002.8.11.0055 interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença proferida em “Ação de Execução de Título Judicial” movida em desfavor de IVAR MÁRIO FANTINEL, perante a 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra - MT.

Prolatada a decisão que consta sob o ID 131733178, assim exarou:

“Quanto a utilização do INPC em detrimento do IGP-M para atualização do titulo executivo judicial cumpre consignar o seguinte entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – IGP-M SUBSTITUÍDO PELO INPC – POSSIBILIDADE – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Não se vislumbra desacerto algum na decisão de base que fixou o INPC como fator de correção monetária na atualização do débito devido, pois além de ser o índice oficial, é o que melhor reflete a desvalorização da moeda.(TJ-MT 10068322020218110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 09/06/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2021)

Assim, de rigor a homologação do cálculo consignado p. 210 id 70683788, reconhecendo-se a quitação do saldo devedor com o depósito complementar já realizado.

Posto isso, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente feito pelo pagamento do crédito cobrado.”

Irresignado o Banco do Brasil interpôs apelação (ID nº 131733182) apresentou tese de reforma de sentença, em razão de que a decisão que homologou o cálculo de perito judicial, e a extinguiu, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, pelo adimplemento integral da obrigação, não deve prosperar.

Alegou que o cálculo homologado pelo juízo apresenta irregularidades, e que apesar da própria Contadoria do juízo ter apresentado novo cálculo, retificando o anterior, aplicando o índice de correção monetária IGP-M, a resultar em saldo remanescente superior ao anteriormente apurado, o magistrado singular entendeu por homologar o primeiro cálculo, com cálculo do saldo utilizando o índice de correção monetária pelo INPC.

Aduziu que desde o ajuizamento da presente ação, o índice de correção monetária utilizado para calcular o saldo devedor perseguido foi o IGP-M, de modo que, em não havendo nenhuma determinação de alteração do referido índice no decorrer da demanda, se mostra irregular o cálculo do saldo remanescente ser realizada com base no INPC.

Sustentou que o valor depositado nos autos pelo apelado não é suficiente a dar quitação à dívida, assim o julgamento que homologou o cálculo pelo índice do INPC, está em desacordo com a jurisprudência dos tribunais pátrios que defendem a regularidade da incidência do índice IGP-M em correção monetária.

Concluiu suas razões recursais alegando que inexiste nos autos manifestação de quitação, restando dessa forma que a sentença combatida deve ser cassada, a fim de anular a extinção da presente demanda visto que a obrigação não foi integralmente satisfeita, prosseguindo a execução do saldo devedor remanescente.

Contrarrazões do recorrido sob o ID nº 131733187, manifestou preliminarmente pela ocorrência de preclusão consumativa por ato anterior nos autos, pela própria recorrente, por seus patronos às fls. 504 dos autos, ao concordou com os valores depositados pelo executado, bem como expedição de alvará eletrônico para levantamento das quantias depositadas. Assim concluiu que não pode agora a parte impugnar cálculo, situação já preclusa nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL” proposta por BANCO DO BRASIL S.A., doravante denominado recorrido, face a IVAR MÁRIO FANTINEL doravante denominado recorrente, perante a 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra - MT.

A causa de pedir tem por fundamento cumprimento de sentença e execução de título de executivo Judicial, de saldo remanescente de R$ 1.318,68 (um mil cento e dezoito reais e sessenta e oito centavos), atualizado em 05/10/2000, proposto pelo apelante em face do apelado, tendo em vista o inadimplemento do contrato firmado entre as partes de Proposta de adesão a utilização de Cartões de crédito nº 4984202477670000.

No transcurso da execução o apelado realizou depósito judicial em 08/05/2019 (ID 131733172), a fim de dar cumprimento a obrigação com apresentação de cálculo (com correção monetária sob o índice INPC) a consubstanciar no valor ora atribuído como total da dívida somado a 10% de honorários advocatícios, a resultar no montante de R$ 11.164,05 (onze mil, cento e sessenta e quatro reais e seis centavos).

Levado a proposta ao autor para manifestar a teor a petição, respondeu o exequente por seu procurador constituído nos autos (ID 131733171, pag. 409), com poderes especiais (Procuração fls. 370/371 dos autos físicos), em 10/06/2019, de concordância ao valor atribuído a dívida, calculada e depositada nos autos, e pugnou pela expedição de alvará para levantamento do valor.

Levado a dívida ao cálculo e incidência de correção monetária do saldo devedor em junho 2019, resultou ainda no remanescente valor de R$ 3.182,51, com aplicação pelo contador judicial do índice do INPC.

O requerido promoveu a complementação do saldo apurado pelo cálculo judicial juntado aos autos (ID 131733172, fls. 536 dos autos físicos) do valor ainda remanescente de R$ 3.208,49 (três mil, duzentos e oito reais e quarenta e nove centavos) em 26/04/2020, o que em manifestação da parte exequente impugnou o valor pela incorreta aplicação do índice INPC, sendo o correto pelo IGP-M no valor de R$ 3.691,70 (três mil, seiscentos e noventa e um reais e setenta centavos).

Prolatada a decisão que consta sob o ID 131733178, assim exarou:

“Quanto a utilização do INPC em detrimento do IGP-M para atualização do titulo executivo judicial cumpre consignar o seguinte entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – IGP-M SUBSTITUÍDO PELO INPC – POSSIBILIDADE – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Não se vislumbra desacerto algum na decisão de base que fixou o INPC como fator de correção monetária na atualização do débito devido, pois além de ser o índice oficial, é o que melhor reflete a desvalorização da moeda.(TJ-MT 10068322020218110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 09/06/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2021)

Assim, de rigor a homologação do cálculo consignado p. 210 id 70683788, reconhecendo-se a quitação do saldo devedor com o depósito complementar já realizado.

Posto isso, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente feito pelo pagamento do crédito cobrado.”

Irresignado o Banco do Brasil interpôs apelação (ID nº 131733182) apresentou tese de reforma de sentença, em razão de que a decisão que homologou o cálculo de perito judicial, e a extinguiu, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, pelo adimplemento integral da obrigação, não deve prosperar.

Alegou que o cálculo homologado pelo juízo apresenta irregularidades, e que apesar da própria Contadoria do juízo ter apresentado novo cálculo, retificando o anterior, aplicando o índice de correção monetária IGP-M, a resultar em saldo remanescente superior ao anteriormente apurado, o magistrado singular entendeu por homologar o primeiro cálculo, com cálculo do saldo utilizando o índice de correção monetária pelo INPC.

Requereu por reconhecer a inexistência nos autos de manifestação de quitação, restando dessa forma que a sentença combatida deve ser cassada, a fim de anular a extinção da presente demanda visto que a obrigação não foi integralmente satisfeita, prosseguindo a execução do saldo devedor remanescente.

Pois bem, no aspecto que o banco recorrente discorda da decisão do juízo de primeiro grau que homologou a incidência do índice INPC ao invés de aplicação do índice IGP-M como mecanismo para apuração da correção monetária a dívida em execução, tenho a consignar que de fato a sentença recorrida foi escorreita em seu decisum segundo a jurisprudência de nosso c. STJ a esses casos.

Ora, quando a determinação do valor da execução depender apenas de cálculo aritmético, não só o credor deve juntar cálculo ao promover a execução por quantia certa, mas também o devedor, se pretender fazer o pagamento, devendo trazer seu cálculo e desde logo depositar o valor, intimando-se o credor para receber ou se pronunciar sobre o valor depositado, com o que se privilegia a agilização do processo. O contador do juízo é acionado se houver divergência no cálculo.

À correção monetária, trata-se de mecanismo mediante o qual empreende-se a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, “... não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita.” (EDcl no AgRg nos EREsp 517.209/PB, 1ª Seção, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 15/12/2008).

Assim em que pese a insurgência do recorrente quanto ao índice do IGP-M a ser aplicado ao caso, não vejo como prosperar suas razões recursais pelo fato do entendimento pacífico de nossos Tribunais pátrios aplicarem em tais cálculos o índice de correção monetária que melhor reflete a desvalorização da moeda que é o INPC, que também é o índice oficial de correção monetária, assim predetermina jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, vejamos algumas:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 6.899/81. AFASTAMENTO DO IRP. ADOÇÃO DO INPC. 1. De acordo com o entendimento desta Corte, a correção monetária do débito judicial não deverá ser feita em consonância com o contrato primitivo e sim, com o preconizado pela Lei n. 6.899/91, tendo como base índice que melhor reflita a desvalorização da moeda. Precedentes. 2. Em consonância com a jurisprudência do STJ, para a correção monetária dos débitos judiciais, a partir de julho de 1995, é mais adequada a utilização do INPC. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp. 1647432/DF - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2017/0004523-8 – Julgamento 21/09/2017 – Publicação DJe 29/09/2017).

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO ECONÔMICO. CORREÇÃO MONETÁRIA DE DÉBITOS JUDICIAIS. LEI 6.899/81. VIGÊNCIA. LEI 8.177/91. TR. INCONSTITUCIONALIDE.

1. A Lei nº 8.177/91 não revogou a Lei 6.899/81 nem expressa, nem tacitamente, além do que, conquanto pretendesse desindexar a economia e conter a inflação, os débitos judiciais continuaram desatualizando-se, por não atingido o desiderato legal, persistindo necessária a sua correção monetária.

2. Daí, o constructo jurisprudencial, à falta de índice próprio para atualização dos débitos judiciais, produzido por aplicação analógica, da correção monetária pelo melhor índice de reposição das perdas inflacionárias.

3. A jurisprudência deste Egrégio Superior Tribunal de Justiça consolidou-se em que, referentemente ao período que se inicia em fevereiro de 1991, deve-se adotar o INPC para o cálculo da correção monetária.

4. Precedentes.

5. Recurso parcialmente conhecido." (STJ, 6ª Turma, REsp 63597/SP, Min. Hamilton Carvalhido).

APELAÇÃO CÍVEIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CEDULA DE CRÉDITO COMERCIAL – INADIMPLÊNCIA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA- TERMO INICIAL – DATA DO INADIMPLEMENTO - ÍNDICE DE ATUALIZAÇÂO – INPC –IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - INCIDÊNCIA DO DECRETO-LEI Nº 413/1969 E DA LEI Nº 6.840/1980- REDIMENSIONAMENTO, DE ACORDO COM O RESULTADO DO JULGADO – DECAIMENTO DO EMBARGANTE/APELADO EM MAIOR PARTE DOS PEDIDOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUCUMBÊNCIA RECIPROCA - ART. 86, CAPUT DO CPC/15 - REDIMENSIONAMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- De acordo com entendimento do STJ, não obstante a possibilidade da cobrança da comissão de permanência em contratos estabelecidos pelos bancos, a cédula de crédito comercial tem disciplina específica no Decreto-Lei n. 413/69, art. 5º, parágrafo único, e no art. 58, conforme estabelecido no art. 5º da Lei nº 6840/80, que prevê somente a cobrança de juros e multa no caso de inadimplemento.

2- Não é autorizada a cobrança da comissão de permanência no contrato de cédula de crédito comercial, qualquer que seja o percentual, pois a norma, em seu art. 5°, parágrafo único, do Decreto-lei 413/1969, prevê apenas a cobrança de juros remuneratórios, moratórios e multa para o inadimplemento. (AgRg no AREsp 488.782/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 05/05/2015)(grifei)

3- O INPC é o indexador de correção que melhor representa a variação do poder aquisitivo da moeda.

4- A sucumbência deve ser fixada de forma recíproca, em face do decaimento de ambas as partes, proporcional ao conteúdo do julgamento definitivo, na forma do art. 86, caput, do CPC. (N.U 0005837-03.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 03/05/2022)

Desta forma e por este aspecto deve ser desprovido o recurso para que seja mantida a sentença combatida que homologou o cálculo de valor de saldo remanescente de dívida com incidência de correção monetária sob base no INPC.

No mais relativamente ao índice de correção a ser aplicado na espécie convém que seja o INPC (índice que melhor reflete a desvalorização da moeda frente a inflação, conforme o disposto no art. 1º, § 2º da Lei nº 6.899, de 08/04/1981, veja-se:

"Art 1º - A correção monetária incide sobre qualquer débito resultante de decisão judicial, inclusive sobre custas e honorários advocatícios.

§ 1º - Nas execuções de títulos de dívida líquida e certa, a correção será calculada a contar do respectivo vencimento.

§ 2º - Nos demais casos, o cálculo far-se-á a partir do ajuizamento da ação.”

Portanto, nesses aspectos, o recurso não merece provimento.

Não obstante a jurisprudência estar pacificada acerca do índice que melhor representa a variação do poder aquisitivo da moeda, como retro mencionado, convirjo ao entendimento de jurisprudência do Des. Antônio Bitar Filho que a correção monetária deve ser feita pelo INPC/IBGE, devendo ser afastada qualquer percentual diverso, ainda que pactuado entre os litigantes.

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR PARA EXCLUIR ABUSIVIDADE - POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 12 % AO ANO - INADMISSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E CORREÇÃO MONETÁRIA - INACUMULATIVIDADE - REDUÇÃO DA MULTA DE 10 PARA 2% - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC - RECURSO IMPROVIDO. (...). A correção monetária deve ser feita pelo INPC/IBGE, devendo ser afastada qualquer percentual diverso, ainda que pactuado entre os litigantes.” (RAC nº 33069/2009 - 2ª Câmara Cível - Des. A. Bitar Filho DJ: 07- 10-2009).

Ademais com o advento da aceitação expressa da parte exequente do cálculo e seu resultado de valor (ID 131733172, fls. 504 dos autos físicos, com aplicação de índice INPC pelo executado a resultar no valor de R$ 11.164,06 onze mil, cento e sessenta e quatro reais e seis centavos (fls. 497 dos autos físicos), tenho que a parte recorrente entendeu por ser mais justo e válido o cálculo da dívida, principal e juros, com a incidência do índice INPC em correção monetária de dívida em apreço.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023